Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0740099-25.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por Conceição de Maria Pires Irineu, em face da sentença de ID n.o 82045255 proferida pelo Juízo da Vara Cível de Brasília. A parte Apelante requereu os benefícios da gratuidade de justiça, os quais foram indeferidos, uma vez que esta aufere renda mensal líquida superior a R$6.000,00 ( seis mil reais), incompatível com alegada hipossuficiência,devendo ser mantida a decisão do juízo a quo, de não concessão da gratuidade de justiça. A apelante foi intimada a recolher o preparo em dobro, no prazo de [5] dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. (ID.n.o82117460). O prazo concedido para o recolhimento do preparo transcorreu sem manifestação da apelante ( ID. n.o82629976). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil, compete ao Relator proceder ao juízo de admissibilidade recursal, não conhecendo de recurso manifestamente inadmissível. O preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso, conforme dispõe o art. 1.007, caput, do CPC. Na hipótese de ausência de comprovação, a parte deve ser intimada a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o). No caso concreto, embora regularmente intimada, a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo em dobro. A jurisprudência é firme no sentido de que o recolhimento inadequado do preparo, após oportunizada a regularização, conduz ao reconhecimento da deserção: Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMENDA À APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição. Contudo, verificada a falha, deve a parte recolhê-lo em dobro para viabilizar o seu conhecimento. 2. Se devidamente intimada, a parte deixa de recolher em dobro e/ou de comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. O direito de recorrer se consumou quando os requerentes interpuseram a primeira apelação, razão pela qual não poderiam, em seguida, complementar o recurso, diante da preclusão consumativa. 4. No caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela vendedora de todos os valores recebidos pelo imóvel, sem prejuízo de retenção de percentual razoável. 5. Mostra-se abusiva, por onerar excessivamente o consumidor, a cláusula penal que fixa percentual sobre o valor do contrato e não do valor desembolsado pelo promitente comprador do imóvel. A revisão e redução da cláusula é possível e recomendável, à luz do art. 6o, inciso V, da Lei no. 8.078/90 e art. 413 do CC. O percentual fixado na sentença afigura-se suficiente para ressarcir a vendedora de eventuais prejuízos decorrentes do desfazimento da relação jurídica, ainda mais quando, não emerge da prova, que suportaria despesas em patamares superiores. Sentença mantida. 6. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1064785, 20150710318363APC, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2017, publicado no DJe: 12/12/2017.) Dessa forma, não atendido requisito essencial de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora